Tribunal: TJSP
Processo: 3002003-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Pretensão à submissão do Precatório expedido no Cumprimento de Sentença 1009370-11.2019.8.26.0037 ao regramento imposto pela Lei Estadual no 17.205/2019, que limitou o teto das Obrigações de Pequeno Valor/OPV em 440,214851 UFESPs e vedou o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Pretensão à submissão do Precatório expedido no Cumprimento de Sentença 1009370-11.2019.8.26.0037 ao regramento imposto pela Lei Estadual no 17.205/2019, que limitou o teto das Obrigações de Pequeno Valor/OPV em 440,214851 UFESPs e vedou o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição – INADMISSIBILIDADE – Título executivo transitado em julgado em 13 de setembro de 2013, ou seja, muito anterior à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019, que se deu na data de sua publicação – Respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis – Precedentes desta C. Nona Câmara de Direito Público e desta E. Corte de Justiça – TEMA No 792/STF - RE 729107, já julgado, com a fixação da seguinte tese pelo E. Supremo Tribunal Federal "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" - Indeferimento mantido – Recurso improvido.